Tribunal: TJDFT
Processo: 0727911-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727911-37.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: ELISNETE GOMES CAMPELO AGRAVADO: G. R. C. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por G. R. C.: “Recebo a petição inicial. Presentes os pressupostos, defiro à gratuidade à justiça à parte autora, bem como a prioridade na tramitação. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido danos morais e tutela de urgência, ajuizado por GIOVANNA ROCHA CAMPÊLO, representado por sua genitora, ELISNETE GOMES CAMPÊLO ROCHA, em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Sustenta o(a) autor(a), em suma, que: é beneficiário(a) do plano de saúde e está em dia com as mensalidades; (ii) é portador(a) de cardiopatia congénita e Transtorno Espectro Autista (TEA) e necessita de tratamento contínuo para sua reabilitação e desenvolvimento; (iii) em 21/05/2024, descobriu que seu plano estava inativado desde 30/04/2024, sem qualquer notificação do segurado, por opção da operadora; (iv) o cancelamento é ilegal e lhe trará enorme prejuízo no caso de interrupção do tratamento, colocando em risco a sua saúde, sendo seu tratamento por prazo indeterminado. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para que seja restabelecido o plano de saúde do(a) autor(a), sob pena de multa diária de R$20.000,00. Decido. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em apreço, em sede de cognição sumária, vislumbram-se presentes os requisitos legais autorizadores da concessão da tutela de urgência, além da reversibilidade da medida. As alegações autorais seguem corroboradas pelos documentos carreados aos autos, notadamente a conversa ao id. 199006198 – a qual demonstra o cancelamento –, o laudo médico de id. 199087444 e 199088547 e a carteirinha de id. 199087417, a qual comprova a existência de relação jurídica entre as partes. A Lei n.o 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, em seu art. 13, caput, estabelece que todos os planos de saúde (individuais ou coletivos), “têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação”. Já o parágrafo único do mesmo dispositivo legal estabelece claras proteções contratuais, mas apenas para os contratos celebrados sobre o regime individual, nos seguintes termos: “Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) I - a recontagem de carências; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular. (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)” (grifo nosso). Por sua vez, a Resolução Normativa n.o 195, de 14/07/2009, que regulamenta os contratos de planos de saúde, em seu art. 17, dispõe quanto à possibilidade de rescisão dos contratos de planos coletivos empresariais ou por adesão, que: “Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias” (grifo nosso). Assim, a rescisão do contrato coletivo pela operadora ou pela empresa contratante pode se dar imotivadamente, desde que tenha decorrido doze meses de vigência, mediante prévia notificação com antecedência de 60 dias (art. 17, parágrafo único, da RN/ANS n.o 195/2009 - exigência essa aparentemente não observada pela ré. Vê-se dos autos que, de fato, a parte autora é beneficiária de plano coletivo por adesão. No mais, segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.082, sob o rito dos recursos repetitivos, “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”. Desse modo, não há óbices para a operadora de saúde rescindir o contrato unilateralmente, desde que oferte ao beneficiário plano individual ou familiar, sem prazos de carências, na hipótese de necessidade de tratamento continuado. Destaca-se, também, a importância da Lei n. 12.764/2012, que estabelece a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e dispõe sobre os direitos fundamentais das pessoas com essa condição, determinando de forma clara e enfática a obrigação dos planos privados de assistência à saúde de cumprir determinadas exigências. Vejamos: “Art. 5o A pessoa com transtorno do espectro autista não será impedida de participar de planos privados de assistência à saúde em razão de sua condição de pessoa com deficiência, conforme dispõe o art. 14 da Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998.” É inquestionável, portanto, a determinação obrigatória para os planos de saúde, advinda da lei, não havendo espaço para interpretações acerca do alcance da norma em questão. Acrescente-se ser proibida prática de seleção de riscos pela operadora de saúde. A propósito, em nota divulgada em seu sítio, a ANS esclarece o público a respeito das práticas de cancelamento e rescisão dos planos de saúde1. Confira-se: “É proibida a prática de seleção de riscos Não pode haver seleção de riscos pelas operadoras de planos de saúde no atendimento, na contratação ou na exclusão de beneficiários em qualquer modalidade de plano de saúde. Ou seja, nenhum beneficiário pode ser impedido de adquirir plano de saúde em função da sua condição de saúde ou idade, não pode ter sua cobertura negada por qualquer condição e, também, não pode haver exclusão de clientes pelas operadoras por esses mesmos motivos. Nos planos coletivos, empresarial ou por adesão, a vedação se aplica tanto à totalidade do grupo quanto a um ou alguns de seus membros. Esta vedação está disposta na Súmula Normativa 27/2015. Além disso, o art.14 da Lei 9.656/98 estabelece que “em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa portadora de deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos privados de assistência à saúde”. Portanto, a própria Lei veda qualquer tipo de discriminação pessoal que inviabilize a contratação de plano de saúde pelo consumidor(...)” Impede, outrossim, trazer à baila que, em sede de Ação Civil Pública (n. 0720060-41.2024.8.07.0001), foi deferida a tutela de urgência, em prol do Movimento Orgulho Autista Brasil contra operadoras de saúde, determinando que estas restabeleçam os contratos nas mesmas condições à rescisão unilateral, no prazo máximo de 3 dias, mediante pedido do segurado, ou se abstenham de excluir dos planos de saúde os pacientes com TEA, salvo inadimplemento e desde que na forma do regulamento ANS a tal respeito, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até o julgamento final daquela demanda. Assim, diante dos fundamentos expostos, e nos termos do art. 300 do CPC, entendo demonstrada a probabilidade do direito autoral. De outro lado, por ser o direito à saúde fundamental, intrínseco à dignidade humana, deve ser preservado. Já o perigo da demora reside no próprio risco da interrupção do tratamento continuado pelo autor, essencial a sua reabilitação e desenvolvimento. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houver "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o interesse mais relevante. No caso, exercendo um juízo de ponderação, deve prevalecer o direito à saúde do autor, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde ou a ele devidos podem ser revertidos em desfavor do requerente em caso de improcedência do pedido. Dessa forma, presentes os requisitos legais, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à parte requerida restabeleça o plano de saúde da autora, no prazo de 48 horas, até o julgamento final desta demanda ou até decisão ulterior em contrário, nas mesmas condições, exceto em caso de inadimplemento e desde que na forma do regulamento ANS incidente, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia em que o requerente ficar sem o plano, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).” A Agravante sustenta que a notificação para a resilição unilateral do contrato foi enviada depois do prazo de 12 (doze) meses da contratação do plano de saúde e observou o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias. Afirma que a tese fixada no Tema Repetitivo 1082 se restringe às hipóteses de tratamento indispensável à sobrevivência ou incolumidade física do beneficiário do plano de saúde. Acrescenta que não está obrigada a disponibilizar plano de saúde individual. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para indeferir a tutela provisória. Preparo recolhido (IDs 61263693 e 61263691). É o relatório. Decido. A Agravada atende aos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a concessão da tutela de urgência. A validade da resilição unilateral do contrato coletivo de assistência à saúde pressupõe notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos do item 7 do contrato (fl. 5 ID 199087421), in verbis: “7. O contrato coletivo firmado entre a Administradora de Benefícios e a Operadora, contrato que passarei a integrar, vigorará pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, podendo ser renovado, automaticamente, por prazo indeterminado, desde que não ocorra denúncia, por escrito, no prazo de 60 (sessenta) dias, de qualquer das partes, seja pela Administradora de Benefícios ou pela Operadora. A vigência do benefício indicada na página 1 desta Proposta não se confunde com a vigência do contrato coletivo. Em caso de rescisão desse contrato coletivo, a Administradora de Benefícios me fará a comunicação desse fato em prazo não inferior a 30 (trinta) dias.” A notificação de fl. 5 ID 61263683 em princípio não atende a essa exigência, tendo em vista que foi encaminhada para a administradora de benefícios, não havendo indicativo de que foi enviada para a beneficiária do plano de saúde. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 09 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator